Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-59.2009.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002738-59.2009.8.07.0006 RECORRENTE: CLARINDO ALVES DA SILVA SANTOS RECORRIDOS: MARIA LUCILEDA VIEIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MIRALDO ALVES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. AVIAMENTO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO ANTECEDENTE. DATA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EM QUE PRATICADO O ATO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, I, IV e PARÁGRAFO ÚNICO). TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXTINTIVA. RETOMADA DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Aviado cumprimento de sentença anterior, com a ultimação da intimação do devedor para realizar o pagamento do débito constante da sentença condenatória executada, os atos processuais, traduzidos na formulação da pretensão e na provocação do obrigado a realizar a obrigação que o aflige, interrompem o prazo prescricional, resultando que, interrompido o prazo, conquanto tenha havido decisão extintiva do feito, sem resolução de mérito, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória somente retoma seu curso no momento em que praticado o último ato no processo em que houvera a interrupção, ou seja, no momento em que transitara em julgado a decisão que extinguira, sem resolução de mérito, a pretensão antecedente (CPC/15, art. 240, § 1o; CC/02, arts. 202, incisos I e V, e 203). 2. Interrompido o prazo prescricional trienal incidente sobre a pretensão, somente retoma seu curso após a prática do derradeiro ato no processo em que houvera o fato interruptivo, donde, determinada a extinção do feito, sem resolução do mérito, ainda que pelo abandono da parte autora, a prescrição somente retoma seu curso no momento em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento extintivo, obstando a afirmação da prescrição se renovada a pretensão executória antes do implemento do interregno assim apurado e se não houvera, desde então, o implemento do prazo prescricional correlato (CC, art. 202, I e parágrafo único). 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que está prescrita a presente ação de cobrança de dívida de contrato de financiamento porque já decorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional sem apontar que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ao final, requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025